Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716906-94.2024.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: ANDRE BRITO MARES VIEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. REJEITADA. PROUNI. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL. PAGAMENTO QUANTO AO PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DESCASO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: " 1) confirmo a antecipação da tutela nos termos em que foi deferia - cujo efeito prático já se exauriu ante a notícia incontroversa de seu cumprimento pela ré; - 2) DECLARO inexistente o débito de R$ 603,00 do autor para com a ré, indicado no documento de ID 204599908 - Pág. 2 e determino que a requerida cesse toda e qualquer cobrança ao requerente, por qualquer meio, que tenha por objeto o mencionado débito ou parte dele, sob pena de mula de R$ 50,00 por cada cobrança indevida que restar comprovada nos autos, sem prejuízo da restituição em dobro, caso haja pagamento; - 3) CONDENO a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 148,44 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente ao dobro do que foi indevidamente cobrado do autor e pago por ele aos 01/04/2024 (ID 204599912), corrigidos monetariamente desde o pagamento (01/04/2024) e com juros de mora contados desde a citação e, finalmente, - 4) CONDENO a parte requerida a indenizar o autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora contados desde a citação”. 2. Em breve súmula, o autor relata que firmou contrato com a requerida em 2023 para dar prosseguimento ao curso de Direito, recebendo desconto inicial e pagando o valor de R$ 49,90 mensais nos dois primeiros meses e, nos meses subsequentes, passou a receber um desconto de 40%, totalizando o valor de R$ 699,54 mensais. Relata que em 02/2024 foi contemplado com uma bolsa integral do PROUNI, que garante 100% de gratuidade nas mensalidades do curso. Argumenta que, em decorrência de falha da empresa requerida, só conseguiu assistir à primeira aula quase três meses após o deferimento da bolsa, ressaltando que, para poder utilizar a bolsa e assistir às aulas, foi obrigado a pagar uma taxa de rematrícula no valor de R$ 74,22 em abril de 2024, sendo essa mesma taxa cobrada mensalmente, além de cobranças no valor de R$175,62 a título de taxa de rematrícula, apesar da bolsa integral. Acrescenta que a universidade se recusa a liberar seu acesso para rematrícula nas novas matérias do segundo semestre de 2024 sem que pague todos os valores retroativos desde o início do ano, que totalizam o valor de R$603,00. 3. Em contestação, a empresa ré relata que a parte autora requereu o Diluição Solidária (DIS) ao ingressar na faculdade, pagando 3 parcelas no valor de R$ 49,00, com o valor cheio dessas mensalidades sendo diluídos ao longo de todo o curso, como estabelecido em contrato. Aduz que o PROUNI já se encontra em utilização, sendo cobrado apenas o valor do DIS que o autor optou ao iniciar o curso, bem como da taxa da renovação de matrícula, restando claro que a dívida é devida. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68230372, pg. 14/17). Contrarrazões apresentadas (ID no 68230384). 5. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de incompetência da justiça estadual, pois há interesse do Governo Federal. No mérito, ratifica os termos da contestação, ressaltando que a parte adversa não acostou todos os documentos necessários, ou seja, foi verificada a insuficiência dos documentos apresentados, razão pela qual a IES, no gozo da autonomia universitária, indeferiu o ingresso do candidato no PROUNI. Sustenta que não há danos morais a serem indenizados. 6. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não deve prosperar. Isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ, não há interesse da União nas lides (salvo mandado de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre as instituições de ensino privadas e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual. (CC 171094(2020/0053391-6 - 19/03/2020, Relator: Ministro Gurgel de Faria). Preliminar rejeitada. 7. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90). 8. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal. 9. A alegação de que não foi concedida a bolsa PROUNI ao recorrido não merece prosperar, pois há comprovação da contemplação da bolsa (ID no 68229683, pg. 01), que a documentação foi aprovada (ID no 68229683, pg. 07) e que a bolsa havia sido liberada (ID no 68229683, pg. 08). Ao que consta nos autos, é razoável concluir que, após a liberação da bolsa de 100%, não seriam cobrados valores de qualquer natureza. 10. Caso a concessão do programa de Diluição Solidária (DIS) tivesse valores a serem pagos, esta informação deveria ter sido repassada ao consumidor de forma clara e inteligível. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Informação inadequada, a teor do art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90, afasta a exigibilidade de importância que não tenha sido esclarecida ao consumidor. 11. Quanto à reparação por danos morais, deve-se ressaltar que, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. 12. O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança. 13. O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço. 14. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. No caso em tela, o recorrido demonstrou que foi preterido de informações, teve barrada a matrícula vinculada à necessidade de pagar por valores que não eram devidos, buscou resolver a demanda extrajudicialmente e não teve êxito. Tais condutas demonstra desrespeito para com o consumidor, ensejando seu direito de ter reparados os danos morais vivenciados. 15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 16. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1976188, 0716906-94.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob a alegação de contradição, pois comunicou ao aluno que o saldo remanescente foi repassado a CEF, agente responsável e regulador dos contratos do FIES e que os valores cobrados pela IES se referem a valores abertos por boletos emitidos em 2022, ou seja, o aluno usufruiu dos serviços da IES após o contrato do FIES e houve a devida devolução. Sustenta pela redução do valor fixado a título de danos morais. Contrarrazões de ID no 70516766. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes. A nova tese lançada em embargos, além de desprovida de comprovação, inova na esfera recursal. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1994157, 0716906-94.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 72119289 e 72119290). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que “a Universidade é autorizada pelo texto constitucional a agir com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Logo, poderá fazer tudo que a lei autoriza, e ainda aquilo que ela não vedar, desde que obediente aos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e em conformidade com o princípio da qualidade de ensino, além de outros princípios gerais como o da moralidade e demais insertos no caput do art. 37 da CF”. Alega que o contrato formulado entre as partes concede à recorrente a autonomia e o direito de realizar reajustes. Cita o art. 207 da CF/88 e dispositivos da a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) para amparar a sua tese. De início, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal